Tribunal: TJDFT
Processo: 0741986-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO EM ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, pois basta que a manutenção ou guarda da arma esteja em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2 - Restando devidamente comprovados a materialidade e a autoria, a pretensão absolutória se mostra incabível. Fixada pelo julgador singular a pena-base no mínimo legal, cujo quantum se manteve igual nas etapas seguintes, nada há para alterar-se na dosimetria realizada.

3 - Negado provimento ao recurso.